Tribunal: TJDFT
Processo: 0702823-34.2024.8.07.0020
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. RECURSO INOMINADO. NULIDADE DA SENTENÇA. NÃO OCORRÊNCIA. INADIMPLÊNCIA. COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pela parte ré objetivando a reforma da sentença que julgou procedente a pretensão inicial, para condenar o requerido a pagar à parte requerente o valor de R$ 1.000,71 (mil reais e setenta e um centavos), referente às mensalidades vencidas no período de 15/02/2021 a 15/01/2022, cujos valores devem ser corrigidos monetariamente pelo INPC até 31/08/2024 e pelo IPCA a partir de 01/09/2024, bem como acrescidos de juros de mora pela taxa legal (Lei no 14.905/2024), ambos a partir do vencimento de cada mensalidade, bem como o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), corrigido monetariamente pelo INPC até 31/08/2024 e pelo IPCA a partir de 01/09/2024, desde o ajuizamento da demanda (09/02/2024), e acrescido de juros de mora pela taxa legal a partir do comparecimento do requerido aos autos, equivalente à citação (09/10/2024).
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 71862163). Custas e preparo recolhidos. Ressalte-se a existência de erro material na juntada da petição de ID 71862159, de modo que deve ser reconhecida a petição de recurso inominado constante no ID 71862163.
3. Em suas razões recursais, o recorrente argui nulidade da sentença, uma vez que, embora tenha comparecido à audiência de conciliação, desacompanhado de advogado, não lhe foi informado o prazo para apresentação de defesa, o que viola os princípios do contraditório e da ampla defesa. Alega a ilegalidade do julgamento antecipado da lide. Manifesta interesse em quitar o débito de forma parcelada. Pugna pelo efeito suspensivo. Pede a nulidade da sentença, com o retorno dos autos ao juízo a quo para reabertura do prazo de defesa. No mérito, requer o parcelamento do débito em até 6 (seis) parcelas mensais, com base nos princípios da razoabilidade e função social do processo.
4. Contrarrazões pela manutenção da sentença.
II. Questão em discussão
5. Há duas questões a serem analisadas: (i) se a sentença é nula por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa; e (ii) a possibilidade de parcelamento do débito discutido nos autos.
III. Razões de decidir
6. Pedido de efeito suspensivo. Nos Juizados Especiais, o recurso tem efeito meramente devolutivo. Somente se concede o efeito suspensivo em caso de possibilidade de dano irreparável (art. 43 da Lei n. 9.099/1995), o que não foi demonstrado no caso em exame.
7. O réu, ora recorrente, de fato, compareceu à audiência preliminar de conciliação, conforme se verifica da ata de ID 71862154. Contudo, não apresentou contestação, tampouco comprovante de quitação dos débitos reclamados nos autos.
8. Nos Juizados Especiais, a revelia decorre do não comparecimento do réu à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, e não da ausência de apresentação de contestação, a qual pode, inclusive, ser formulada oralmente, consoante estabelece o art. 20 da Lei 9.099/95.
9. Na hipótese, observa-se que a ata de audiência é clara ao consignar que as partes “desacompanhadas de advogado, poderão juntar documentos e/ou peticionar por meio da Secretaria de Atendimento ao Jurisdicionado (SEAJ)”. Ocorre que, não obstante intimado em audiência sobre a juntada de documentos, o requerido não apresentou qualquer comprovante de pagamento. Destaca-se que a possibilidade de apresentação da documentação está expressamente consignada, e, ainda que a ata não fixe prazo específico, a omissão, por si só, não invalida o ato, uma vez que o recorrente tinha plena ciência da faculdade de juntar documentos ou impugnar o pedido de inadimplência, nos termos do art. 29, parágrafo único, da Lei n.o 9.099/95.
10. Ainda, em sede recursal, o recorrente não impugna a cobrança, muito menos apresenta qualquer comprovante de pagamento, ao revés, requereu o parcelamento da dívida, o que configura, de forma inequívoca, reconhecimento da inadimplência.
11. Além disso, o contrato anexado pela parte autora (ID 71861989), bem como a ausência de qualquer tese de vício de consentimento ou comprovante de quitação, comprovam a correta fundamentação do pedido, de maneira que a importância reclamada é adequada.
12. Destarte, não há que se falar em nulidade da sentença, seja pela comprovação do ajuste entre as partes (ID 71861989), seja pela ausência de demonstração do efetivo pagamento das parcelas reclamadas. Ademais, não se verifica qualquer prejuízo processual, sendo certo que a nulidade somente será reconhecida quando comprovado prejuízo, nos termos do art. 65, § 1o, da Lei n.o 9.099/95.
13. De mais a mais, no que tange ao pedido de parcelamento dos valores, cumpre ressaltar que compete ao credor, a quem cabe, por liberalidade, aceitar ou não a forma de adimplemento proposta, de modo que não é possível, nesta sede recursal, impor o ônus de aceitar o parcelamento, sob pena de violação ao princípio da autonomia da vontade, já que ausente cláusula contratual nesse sentido (ID 71861989). Nada impede, todavia, que aceite o pedido em sede de cumprimento de sentença. Logo, o pedido de parcelamento não constitui fundamento apto a modificar a sentença proferida.
14. Nesse quadro, a sentença reclamada deve ser mantida.
IV. Dispositivo e tese.
15. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput, da Lei no 9.099, de 26.09.1995. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

_________

Dispositivo relevante citado: Lei n. 9.099/95, art. 20, 29 e 65.
Jurisprudência relevante citada: